Tribunal: TJDFT
Processo: 0013917-13.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013917-13.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIZETH PRADO DOS ANJOS NEIVA e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto (Edital 01/2021) formulada pela credora ELOISA JULIETA DA CRUZ, tendo em vista a negociação do crédito a que tinha direito no presente precatório, conforme informado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 25401872). 2. DEFIRO o pedido de expedição de certidão de crédito formulado pela credora EUNICE SANTOS CORDEIRO. Expeça-se a referida certidão e adote a Secretaria as providências pertinentes. 3. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 25896064, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ESMERALDA NUNES DO NASCIMENTO, intime-se a cessionária requerente NISSAM SALAM EPP (CNPJ 00.871.797/0001-00), antiga CONDOR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA (ID 25896066) para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar os documentos abaixo indicados: a) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; b) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; c) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; e d) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 4. Considerando que a credora ENI ALBUQUERQUE NUNES já recebeu o valor a que tinha direito neste precatório (Alvará de superpreferência constitucional – ID 7863130, p. 86), promova-se a exclusão do seu nome da lista de credores no sistema PJe. 5. Cumpridas as diligências, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac